Tribunal: TJSP
Processo: 0003502-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003502-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante CARLOS
ALBERTO DA SILVA e Paciente WAISLAN RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003502-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13.824
2
VOTO No 13.824
HABEAS CORPUS no 0003502-49.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: Vara das Exec. Crim. 7001978-69.2003.8.26.0071 539.314
Impetrante: CARLOS ALBERTO DA SILVA
Paciente: WAISLAN RIBEIRO DA SILVA
Carlos Alberto da Silva impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de WAISLAN RIBEIRO DA SILVA, postulando a
concessão da progressão ao regime aberto.
Alega o impetrante que a data-base para a
progressão de regime deve ser aquela em que preenchidos os requisitos
legais, e não a data da decisão que efetivamente concedeu o benefício,
afirmando, ainda, demora na análise do pedido formulado perante a Vara das
Execuções Criminais.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls. 17/18),
juntando-se aos autos as informações prestadas pela autoridade coatora (fls.
22).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003502-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13.824
3
É O RELATÓRIO.
A presente ordem não pode ser conhecida.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade, em regime semiaberto, referente a 10 (dez)
condenações, com término de cumprimento previsto para 03/08/2072 (fls.
22).
Conforme as informações da autoridade apontada
como coatora, os autos de execução do paciente foram recebidos por aquela
Vara de Execuções Penais, em 22/01/2020, já com os pedidos de progressão
de regime e de livramento condicional, entretanto, sem o expediente de
praxe e sem o atestado de comportamento carcerário, cuja remessa fora
determinada em 03/02/2020 (fls. 22).
Pretende o impetrante, através do remédio heroico,
que seja deferido o pedido de progressão ao regime aberto, adotando-se
como data-base, para fins da referida benesse, aquela em que preenchidos
os requisitos legais.
Todavia, a progressão de regime - bem como
quaisquer conflitos relativos ao processo penal executório - deve ser
analisado pelo Juízo das Execuções, a quem compete decidir a presença de
méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão de regime. Somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003502-49.2020.8.26.0000 -Voto no 13.824
4
ele tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os
requisitos legais para tais benefícios.
No mais, registre-se que não se presta o mandamus
para acelerar o trâmite burocrático e administrativo da Vara das Execuções
Criminais. A eventual concessão da benesse pleiteada só poderá ser
examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Anote-se que o writ não pode servir como
sucedâneo do recurso adequado.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator